Tribunal: TJDFT
Processo: 0701102-53.2024.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. VENDA/COMPRA VERBAL DE VEÍCULO. DECLARAÇÃO NEGATIVA DE PROPRIEDADE. TRANSFERÊNCIA DOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÕES DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que declarou a ilegitimidade do Detran/DF e do Distrito Federal. Na peça recursal, o autor pugna pelo reconhecimento da legitimidade dos réus e pelo retorno dos autos ao juízo de origem.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 57909381), com preparo regular (ID 57909375 e ID 57909373) e contrarrazoado.
3. Na casuística verifica-se que a causa de pedir remota é o contrato verbal de venda/compra do veículo individualizado na inicial, não havendo prova do negócio jurídico alegadamente celebrado, mas somente indicação de que o veículo encontrar-se-ia financiado (ID 57909376). Tampouco conhece o autor a cadeia dominial do veículo ou seu atual proprietário, aduzindo que o bem teria sido objeto de sucessivas negociações, motivo pelo qual compôs o polo passivo exclusivamente com o Detran /DF e com o Distrito Federal.
4. Desconhecendo o autor referido proprietário, escorreita a sentença que extinguiu a demanda sem julgamento do mérito, cumprindo observar que não há relação obrigacional direta do Detran/DF e do Distrito Federal diante do provimento judicial requerido pelo autor, valendo ainda destacar que o pedido consistente na declaração de negativa de propriedade, necessariamente, não o exime de eventual solidariedade diante de débitos, caso não tenha comunicado a venda do veículo ao órgão competente, além do fato de que a transferência de veículo é ato que requer vistoria do bem. Sentença de extinção que se mantém.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Custas recolhidas. Sentença mantida. Condenado o autor em honorários advocatícios no patamar de 10% do valor corrigido da causa.
7. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.